Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-21.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001624-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS (EMBARGADO), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DOS SANTOS - CPF: 284.729.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), GABRIEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 038.278.211-93 (EMBARGANTE), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (EMBARGADO), MARIA DOS SANTOS - CPF: 284.729.341-87 (EMBARGADO), BELARMINO LIMA DOS SANTOS - CPF: 027.103.589-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Com efeito, consta do acórdão embargado pronunciamento judicial expresso a respeito da questão debatida, mais especificamente, sobre o direito das partes em relação ao imóvel comercial, objeto da lide, cuja posse, dadas as peculiaridades do caso, deve continuar a ser exercida em condomínio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por GABRIEL LIMA DOS SANTOS, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de VALMOR LIMA DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS.

Para tanto, o embargante fala em omissão do julgado, no que tange às cessões de crédito que dão origem ao seu direito sobre o imóvel em disputa com os embargados.

Aduz, ainda, que não houve o devido enfrentamento dos requisitos da tutela possessória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na espécie, mais precisamente do ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Com efeito, consta do acórdão embargado pronunciamento judicial expresso a respeito da questão debatida, mais especificamente, sobre o direito das partes em relação ao imóvel comercial, objeto da lide, cuja posse, dadas as peculiaridades do caso, deve continuar a ser exercida em condomínio.

Senão vejamos:

Feitos esses destaques, conclui-se, portanto, que a questão sub judice gravita em torno da validade da negociação que envolve o imóvel litigioso, a qual foi realizada entre os herdeiros de Belarmino Lima do Santos e o de cujus Ademir Lima dos Santos, o que, por sua vez, foi declarado ineficaz, nos autos do processo de inventário nº 1005424-05.2020.811.0040.

Na mesma forma, paira fundada dúvida sobre a própria validade da aquisição das cotas adquiridas pelo agravante da viúva meeira Maria dos Santos, que, em razão da avançada idade, teria apenas repassado ao seu filho Ademir Lima do Santos (pai do recorrente), procuração pública com o objetivo de administrar o negócio, sem qualquer consentimento quanto a sua saída da sociedade.

Nesse cenário, mostra-se absolutamente pertinente a decisão agravada, que apenas determinou que a posse e administração do imóvel litigioso passassem a ser exercidas em condomínio, na forma do artigo 1.791 do Código Civil, que assim dispõe:

Diante disso, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão embargada, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022